Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-60.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de significativa quantidade de cocaína e maconha, além de significativa quantia em dinheiro e diversos "eppendorfs" vazios – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de significativa quantidade de cocaína e maconha, além de significativa quantia em dinheiro e diversos "eppendorfs" vazios – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Confissão parcial do acusado – Embriaguez voluntária, insuficiente a afastar o dolo ou a beneficiar o acusado de alguma forma – Disposição do artigo 28, inciso II, do Código Penal, aplicável tão somente aos casos de embriaguez originária de caso fortuito ou força maior – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenação mantida – Associação para o tráfico de drogas – Fragilidade do conjunto probatório – Circunstâncias que parecem indicar mero concurso eventual de agentes e não associação de cunho permanente – Absolvição de rigor – Pena-base acertadamente fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ante a apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes – Impossibilidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, ante o seu caráter qualificado – Exasperação pela causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Redução que deve se voltar às hipóteses em que o acusado é primário e não faz da narcotraficância seu meio de vida – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime fechado compatível com a conduta – Justiça gratuita – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Recurso de apelação parcialmente provido.